Tribunal: TJPA
Processo: 0800699-83.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800699-83.2022.8.14.0401

APELANTE: KEDSON TAVARES RABELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 157, §2º, INCISO II, E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL
.
DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA. IMPROCEDÊNCIA.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha
.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Kedson Tavares Rabelo, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 16 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela conduta delitiva descrita no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal (Num. 10227490 - Pág. 1 a 10).

As razões recursais voltam-se à exclusão da causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo (Num. 10227510 - Pág. 1 a 9).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 10227515 - Pág. 1 a 4).

A d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo improvimento do recurso (Num. 10507671 - Pág. 1 a 4).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 - DO DECOTE DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA

Da decisão recorrida, destaco,
ipsis litteris
: “Apesar do armamento não ter sido apreendido, a vítima foi bastante contundente em afirmar que o denunciado Kedson empunhava um revólver calibre 38 de cor preta, quando lhe abordou e subtraiu seus pertences” (Num. 10227490 - Pág. 7).

Constato, assim, que a magistrada de primeiro grau formou seu convencimento a respeito de tal majorante a partir de objetiva e coerente análise de depoimento prestado sob o manto do contraditório e da ampla defesa.

É importante ressaltar que a palavra da vítima, sobretudo em crimes contra o patrimônio e quando se mostra firme e persistente, como na questão, possui sua relevância levando em conta a clandestinidade que costumam ter as ações delituosas correlatas.

É bem verdade que não houve,
in casu
, a apreensão de arma de fogo, mas é preciso ressaltar o já sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça:

É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva. (Súmula n. 14, Sessão das Câmaras Criminais Reunidas, DJ 26/06/2014, p. 6)

A acusação, ao contrário da defesa, cumpriu com o ônus de provar suas alegações, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Assim, deixo de acolher a aludida tese do presente apelo; pois a motivação correlata exposta pelo juiz
a quo
encontra-se conforme o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Nesse sentido, eis precedente do c. Superior Tribunal de Justiça, intérprete maior da lei ordinária:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 157, § 2º-A, I, DO CP. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. Segundo entendimento desta Corte, no crime de roubo, a apreensão e perícia da arma é desnecessária para o reconhecimento da majorante, se há outros elementos de prova que demonstrem o emprego do artefato, notadamente as declarações da vítima e da autoridade policial, aliadas à confissão do réu.

2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a incidência da majorante do art. 157, §2-A, I, do CP prescinde da apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada pela palavra da vítima, cabendo ao imputado demonstrar que o artefato é desprovido de potencialidade lesiva, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal (AgRg no AREsp n. 2.076.555/RS, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 26/8/2022).

3. Outrossim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a afastar a referida causa de aumento, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes.

4. Agravo regimental improvido. (Destaquei)

(AgRg no AREsp n. 2.055.425/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 21/8/2023.)

Julgado do d. Supremo Tribunal Federal ratifica o aludido posicionamento:

Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo.
Roubo circunstanciado. Emprego de arma de fogo. Desnecessidade de apreensão e perícia da arma. Precedentes. Matéria infraconstitucional.
Reexame de fatos e provas. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença condenatória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário a análise da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (Destaquei)

(ARE 1488459 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 11-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-06-2024 PUBLIC 18-06-2024)

03 – DA DOSIMETRIA DA PENA

Desnecessária, é válido enfatizar, por fim, correção no que concerne, no mais, às dosimetrias das punições impostas ao apelante; pois inexiste nelas qualquer equívoco prejudicial a ele.

04 – DA PRESCRIÇÃO

O direito de punir do Estado, para o crime em apreço, não se esvaiu no tempo; haja vista não terem se passado, entre os marcos interruptivos (artigo 117, incisos I e/ou IV, do Código Penal), mais de 12 anos (artigo 109, inciso III c/c artigo 110, §1º, do Código Penal).

DISPOSITIVO

Ante a fundamentação exposta, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 16/07/2024